Tribunal: TJSP
Processo: 3003364-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Certidão de Dívida Ativa (CDA) – Decisão que acolheu a exceção para determinar a redução da multa ao montante de 100% do valor do imposto devido – Possibilidade – Multa punitiva que não pode exceder 100% do valor do tributo devido – Precedentes do STF e desta Corte – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003364-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRASIL SERVICE INTERNACIONAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003364-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.561 - bhs
2
Voto no 34.561
Agravo de Instrumento no 3003364-31.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: BRASIL SERVICE INTERNACIONAL IMPORTADORA
E EXPORTADORA LTDA.
EXECUÇÃO FISCAL
Exceção de pré-executividade

Certidão de Dívida Ativa (CDA) Decisão que acolheu a
exceção para determinar a redução da multa ao montante de
100% do valor do imposto devido Possibilidade Multa
punitiva que não pode exceder 100% do valor do tributo devido
Precedentes do STF e desta Corte Decisão mantida
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivamente interposto
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face da r. decisão
prolatada nos autos da Execução Fiscal registrada sob o no
1500864-08.2017.8.26.0506, que acolheu a exceção de pré-executividade
oposta, para reduzir a multa punitiva para 100% do valor do imposto
cobrado.
A agravante aduz inexistir pacificação a respeito das balizas
do confisco nas multas tributárias. Aponta que atualmente o tema tem sido
discutido em diversos casos com repercussão geral conhecida (Temas no
214, 487, 736, 816, 836, 872). Entende que é incorreto fundamentar a
redução do valor da multa em suposta pacificação do tema pelo E.
Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003364-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.561 - bhs
3
Destaca que no julgamento do RE no 582.461/SP foi decidido
que as multas moratórias superiores a 100% do valor do imposto são
consideradas abusivas, entretanto, tal entendimento não se aplica à
presente, por se tratar de multa punitiva.
Estabelece que a multa punitiva aplicada objetiva desestimular
a sonegação fiscal e qualquer outra conduta violadora das normas
tributárias, motivo pelo qual a sua fixação pode ser em montante superior a
100% sobre o valor do tributo.
Não foi requerida a antecipação da tutela recursal.
Às fls. 14 foi certificado o decurso do prazo sem a
apresentação de contraminuta de agravo de instrumento.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pela Fazenda
Pública em face de Brasil Service Internacional Importadora e
Exportadora Ltda., tendo como objeto a Certidão de Dívida Ativa (CDA)
registrada sob o no 1.239.286.628, no montante de R$ 442.583,95.
E, em que pesem as alegações da agravante, importa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003364-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.561 - bhs
4
reconhecer que o E. Supremo Tribunal Federal1 entende pela possibilidade
de se reduzir, em sede judicial, o percentual de multa tributária de caráter
punitivo, conforme se observa:
“3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte
tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam
o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo
devido”. [grifou-se].
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE
120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO
TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1 .
A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na
legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à
atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias,
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção,
deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais
mais
rigorosos,
respeitados
os
princípios
constitucionais relativos à matéria
2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o
valor da obrigação principal deve funcionar como limitador
da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se
nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que
devem ficar circunscritas ao valor de 20%. (...)2.” [grifou-se].
E, sob tal perspectiva, importante considerar que o ente
público não pode utilizar a prerrogativa que dispõe, em matéria tributária,
1 Supremo Tribunal Federal. AgR no ARE no 1058987. Órgão Julgador: 1a Turma. Rel. Min. Roberto
Barroso. DJ: 14.12.2017.
2 Supremo Tribunal Federal. ARE no 938.538 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, 1a Turma,
j. 30.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003364-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.561 - bhs
5
para exigir prestações pecuniárias de valor excessivo, de modo a
comprometer o patrimônio dos contribuintes3.
No caso dos autos, conforme se observa das fls. 13, o valor da
multa aplicada é superior ao dobro do valor do tributo, situação esta que
configura medida confiscatória, motivo pelo qual deve ser reduzida ao
patamar de 100% do valor do tributo.
É, inclusive, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, no
julgamento de casos análogos:
“MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
JUROS E
MULTA
Multa reduzida a 20% do valor do tributo

Descabimento Multa punitiva e, não, meramente moratória
Limitação a 100% do valor do tributo Entendimento do A.
STF Juros limitados à taxa SELIC Cabimento Tema no
1.062/STF Suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
apenas, no tocante ao excesso da exação, nos termos do artigo
151, IV, do CTN Autorização de compensação dos valores
recolhidos a maior nas parcelas vincendas Impossibilidade
Inexistência de parcelamento Sentença reformada, em parte.
Apelo e reexame necessário parcialmente providos4”.[grifou-
se].
“Agravo de instrumento Tutela provisória para determinar
recálculo de juros limitados à taxa SELIC e redução da multa
punitiva superior a 100% do valor do tributo Precedente do
C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça

3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 300310218.2019.8.26.0000.
Órgão Julgador 11a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Afonso Faro Jr. DJ: 07.10.2019.
4 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1049632-52.2019.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003364-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.561 - bhs
6
Entendimento firmado pelo E. STF
Requisitos para a
concessão da tutela provisória atendidos - Recálculo do débito -
Decisão reformada5 [grifou-se].
“EXECUÇÃO
FISCAL
Exceção
de
pré-executividade
Discussão sobre o limite multa punitiva Matéria cognoscível
de ofício Cabimento da exceção de pré-executividade Multa
punitiva que não pode ser superior a 100% (cem por cento) do
valor do tributo devido Precedentes Condenação ao pagamento
de honorários advocatícios em caso de acolhimento da exceção
de pré-executividade Possibilidade Precedentes Recurso não
provido6”.[grifou-se].
“AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Decisão que acolheu pedido formulado
no bojo da exceção de pré-executividade, para determinar que
o valor da multa não ultrapasse o valor do tributo devido.
Multa punitiva que não pode exceder a 100% do valor do
tributo devido. Precedentes do A. STF e desta C. Câmara.
Decisão mantida. Recurso desprovido7”. [grifou-se].
“Agravo de Instrumento. Ação anulatória de débito fiscal.
Tutela antecipada. Discussão sobre aspectos jurídicos da
divida. Possibilidade, ainda que haja parcelamento. Agravo de
Instrumento. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Multa.
Juros excessivos. Ocorrência. Multa punitiva superior a 100%
do valor do tributo devido. Confisco. Precedentes do C. STF.
Processual Civil. Prequestionamento. Desnecessidade de
menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas
razões de recurso. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE
5 TJSP; Agravo de Instrumento 2124660-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Bariri - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data
de Registro: 14/08/2020.
6 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 3004262-7.2019.8.26.0000.
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez. DJ: 28.01.2020.
7 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 2262370-70.2018.8.26.0000.
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Spoladore Dominguez. DJ: 18.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003364-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.561 - bhs
7
INSTRUMENTO8.” [grifou-se].
Logo, com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
decisão, ora agravada, que deve ser mantida pelos seus fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
8 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 300310218.2019.8.26.0000.
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Afonso Faro Jr. DJ: 07.10.2019.